Tribunal: TJMT
Processo: 1003790-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003790-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU no valor de R$ 8.875,62, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante do baixo valor da execução e da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança, com base no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor sem oportunizar previamente à Fazenda Pública a comprovação da adoção das medidas administrativas previstas no Tema n. 1.184 do STF ou o requerimento de suspensão do feito para sua implementação; e (ii) estabelecer se a extinção da demanda, nessas circunstâncias, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento ou a manutenção da demanda à prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título, ressalvada a demonstração da inadequação da medida por razões de eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta diretrizes para racionalização das execuções fiscais de baixo valor e assegura à Fazenda Pública a possibilidade de requerer prazo para adoção das providências administrativas necessárias antes da extinção do processo.

5.

O magistrado deve assegurar previamente ao ente público a oportunidade de demonstrar o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF ou de requerer a suspensão do processo, sob pena de afronta ao contraditório e à vedação da decisão surpresa.

6.

A extinção da execução fiscal no caso concreto, sem a prévia intimação do Município para manifestação ou para adoção das providências exigidas, desrespeita a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal e configura nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a prévia oportunidade à Fazenda Pública para demonstrar a adoção de tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da dívida, bem como para requerer a suspensão do processo, nos termos do Tema n. 1.184 do STF.

2.

Viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa a sentença que extingue execução fiscal sem permitir manifestação prévia do ente público acerca do atendimento das exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025, pub. DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Cuiabá/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal n. 1003790-29.2024.8.11.0041, ajuizada com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa n. 2020/2080226, 2021/2172814, 2022/2557655 e 2023/2941535, visando à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU no montante de R$ 8.875,62, por reconhecer a ausência de interesse processual diante do baixo valor da cobrança, com fundamento no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024, e na possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de satisfação do crédito.

O Apelante busca a reforma da sentença, sustentando, inicialmente, que a extinção do feito não observou as disposições da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, haja vista a existência de citação válida do executado, circunstância que impediria a desistência ou extinção da execução fiscal nos moldes previstos na legislação local.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão em sede de embargos de declaração mediante aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça ocorreu sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca desse fundamento, configurando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta, também, a inaplicabilidade da Resolução n. 547/2024 do CNJ ao caso concreto, ao argumento de que referido ato administrativo extrapolou os limites da competência normativa daquele órgão, ao estabelecer critério de extinção de execuções fiscais em afronta à autonomia dos entes federativos, à competência legislativa municipal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Argumenta, ainda, que a ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção da execução fiscal, porquanto o artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e o artigo 921 do Código de Processo Civil estabelecem a suspensão do processo como medida adequada, inexistindo fundamento legal para o reconhecimento da falta de interesse de agir nessas circunstâncias.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença em razão da violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa ou, subsidiariamente, afastar a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto
pelo Município de Cuiabá/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal n. 1003790-29.2024.8.11.0041.

Denota-se dos autos
Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em face de Juares Silveira Samaniego buscando a cobrança de créditos de IPTU inscritos nas CDAs nº 2020/2080226, 2021/2172814, 2022/2557655 e 2023/2941535, totalizando o montante de R$ 8.875,62.

Em primeiro grau, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá analisou a existência de interesse processual à luz da Lei Complementar Municipal nº 512/2022, alterada pela Lei Complementar nº 551/2024, bem como do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 (RE nº 1.355.208).

A Magistrada

singular concluiu que, por se tratar de execução fiscal de valor inferior ao limite mínimo de judicialização de R$ 10.000,00, estaria ausente o interesse processual, destacando que o Município poderia utilizar outros meios de cobrança, como o protesto extrajudicial. Em razão disso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, combinado com o art. 485, VI, do CPC.

Em seguida, o Julgador singular,
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

2. Diante do exposto, RECONHEÇO a ausência de interesse processual e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (Sic. id. 282651414).

Contra essa decisão, o Município de Colniza interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois a Resolução nº 547/2024 do CNJ somente teria sido utilizada posteriormente, sem prévia manifestação da Fazenda Pública.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade do indeferimento da inicial da ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 8.875,62 (Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrado
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão por 90 dias do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026